Tribunal: CVM
Processo: RJ-2008-02209
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Eliseu Martins
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2008/2209
Acusado: José Alceu Campos Dalenogare
Ementa: Não divulgação ao mercado e não comunicação à CVM de aquisição de participação relevante no
capital social da Construtora Sultepa - descumprimento das exigências informacionais constantes do art. 12,
§ 1o e § 2o, da Instrução CVM no 358/02. Multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos e com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/76, decidiu aplicar ao acusado José Alceu Campos Dalenogare a penalidade de multa no valor de R$
75.000,00, por infração ao disposto nos § 1o e § 3o do art. 12 da Instrução CVM no 358/02, levando em consideração,
na fixação da pena, a gravidade da infração e a ausência de circunstâncias atenuantes, notadamente que o acusado
não procurou efetuar as comunicações e divulgações devidas mesmo após receber ofício da CVM.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538/2008.
Presente a procuradora-federal Adriana Cristina Dullius, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eliseu Martins, relator, Eli Loria, Marcos Barbosa Pinto, Otavio Yazbek e a
presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2009.

Eliseu Martins
Diretor-Relator

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ 2008/2209
Acusado: José Alceu Campos Dalenogare
Assunto: Apurar o suposto descumprimento das obrigações de divulgação e comunicação à CVM da aquisição de
participação societária relevante no capital social de companhia aberta
Diretor-relator: Eliseu Martins
Relatório
1. O presente processo tem por objetivo apurar o suposto descumprimento, por José Alceu Campos Dalenogare,
das obrigações de divulgação e comunicação à CVM da aquisição de participação relevante da Construtora
Sultepa S.A. ("Construtora Sultepa" ou "Companhia").
Fatos
2. A Companhia divulgou Comunicado ao Mercado em 03.11.2006 (fls. 02), através do Sistema IPE, em que
informou que José Alceu Campos Dalenogare adquiriu, no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo –
BOVESPA, ações preferenciais representativas de 21,349% do total de ações preferenciais emitidas pela
1/5

Construtora Sultepa e 8,659% do capital social total da Companhia, e solicitou dispensa da divulgação pela
imprensa da aquisição face à declaração do adquirente de que a compra não objetivava alterar a composição
do controle ou a estrutura administrativa da Companhia.
3. A CVM identificou, no Formulário IAN/2006, que a participação informada do referido investidor correspondia a
27,73% das ações preferenciais de emissão da Companhia, isto é, cerca de 6,38% a mais do que havia sido
informado no Comunicado ao Mercado de 03.11.2006. A CVM solicitou à Companhia e ao investidor que
apresentassem esclarecimentos sobre a discrepância (OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No 363/2007, de 29.08.2007 –
fls. 03).
4. Por meio de correspondência protocolada em 16.10.2007 (fls. 04-05), a Construtora Sultepa informou a esta
autarquia que as informações prestadas no Formulário IAN/2006 foram extraídas da posição fornecida pelo
Banco Itaú e que o acionista José Alceu Campos Dalenogare não havia informado à Companhia o aumento de
sua participação. O acionista não respondeu ao ofício indicado acima.
5. Em 03.12.2007, foi enviado o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 2049/2007, de 03.12.2007 (fls. 12-13), a José Alceu
Campos Dalenogare em que foi solicitada sua manifestação sobre o caso, nos termos do art. 6o-B da
Deliberação CVM no 457/2002. Por meio de correspondência protocolada nesta autarquia em 19.12.2007 (fls.
25-26), o acionista observou que:
i. o DRI da Companhia foi informado do aumento de participação e da sua predisposição de constante e
consistentemente adquirir papéis da Construtora Sultepa;
ii. as suas aquisições ocorreram ao longo de 2006 e no princípio de 2007. A Companhia foi informada dos
percentuais adquiridos em três oportunidades. Como prova disso, há uma publicação em jornal de
grande circulação no Rio Grande do Sul. À época, enviou comunicado à BOVESPA, que o orientou a
comunicar, mesmo que verbalmente, ao DRI da Companhia, que providenciaria o comunicado ao
mercado, à BOVESPA e à CVM. A Companhia foi informada mais duas vezes sobre as novas
aquisições, informou que procederia às modificações das informações e assim o fez. As modificações
foram feitas no site da BOVESPA, sempre atualizadas conforme as informações por ele prestadas;
iii. os últimos atos significativos que praticou com relação à Companhia foram: (a) instauração do Conselho
Fiscal; (b) ações judiciais contra a Companhia exigindo a exibição de documentos que foram negados
pela diretoria; e (c) denúncias na própria CVM contra atos da diretoria na gestão da Companhia;
iv. o mercado estava sabedor do seu interesse nas ações da Construtora Sultepa, pois, durante o processo
de compra, não fez escolha de vendedor e realizou compras consistentes durante um ano;
v. tem contribuído significativamente para a transparência dos atos da administração da Companhia e
acredita que todos os atos da diretoria com o objetivo de colocá-lo em desconformidade com a
legislação vigente são retaliações à sua busca por transparência.
Acusação
6. A Superintendente de Relações com Empresas apresentou Termo de Acusação, de 26.03.2008 (fls. 48-56), em
que propõe a responsabilização do acionista José de Alceu Campos Dalenogare pelo descumprimento ao
disposto no §1o e no §3o do art. 12 da Instrução CVM no 358/20021 (antes das alterações promovidas pela
Instrução CVM no 449/2007), por não ter publicado declaração informando a aquisição de 6,38% das ações
preferenciais de emissão da Construtora Sultepa, ocorrida entre 03.11.2006 e janeiro de 2007, nos termos do
art. 3o da referida Instrução (ou seja, nos jornais de grande circulação habitualmente utilizados pela
companhia), ou, alternativamente, ter solicitado dispensa de tal publicação, conforme previa o §5o do referido
art. 122, bem como por não ter comunicado, imediatamente, a referida aquisição à CVM. Tais infrações
configuram infração grave conforme o disposto no art. 183 da mesma Instrução.
7. O Termo de Acusação destaca que a aquisição de cerca de 6,38% das ações preferenciais ocorreu entre a
data do Comunicado ao Mercado de 03.11.2006 e janeiro de 2007.
8. Informa, ainda, que, não obstante ter alegado que informou a Companhia sobre a aquisição de participação, o
acionista não enviou documentação comprobatória dessas alegações. Além disso, a Instrução CVM no
358/2002 determinava a divulgação da informação e não a comunicação à Companhia. Adicionalmente, apesar
de ter alegado que houve publicação da aquisição de participação relevante em jornal de grande circulação no
Rio Grande do Sul, não enviou a respectiva comprovação.
2/5

Defesa
9. Após tentativas de localizar o acusado sem sucesso (fls. 59-70), o acusado foi intimado por edital conforme
publicações no Diário Oficial da União em 18.09.2008 (fls. 65) e em 04.05.2009 (fls. 73).
10. O acusado não apresentou defesa.
É o relatório.
---------------------
1 "Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do
Conselho de Administração, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica , ou grupo de pessoas, agindo em
conjunto ou representando um mesmo interesse, que atingir participação, direta ou indireta, que corresponda a
5% (cinco por cento) ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital de companhia aberta,
deve enviar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os
valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, assim como divulgar, nos termos
do art. 3o, declaração contendo as seguintes informações (...).
§ 1 o Está igualmente obrigada à divulgação das mesmas informações a pessoa ou grupo de pessoas
representando um mesmo interesse, titular de participação acionária igual ou superior ao percentual referido no
caput deste artigo, a cada vez que a referida participação se eleve em 5% (cinco por cento) da espécie ou
classe de ações representativas do capital social da companhia.
................................................................................................................................................................................
§3o A comunicação à CVM, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado
em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, será feita
imediatamente após ser alcançada a participação referida no caput."
2 "§5o A CVM poderá autorizar a dispensa da divulgação pela imprensa, em face do grau de dispersão das ações da companhia no
mercado, e da declaração do adquirente de que suas compras não objetivam alterar a composição do controle ou a estrutura
administrativa da sociedade, desde que assegurada a efetiva publicidade por meio de divulgação julgado satisfatório pela CVM."
3 "Art. 18. Configura infração grave, para os fins previstos no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, a transgressão às disposições desta Instrução."
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ 2008/2209
Acusado: José Alceu Campos Dalenogare
Assunto: Apurar o suposto descumprimento das obrigações de divulgação e comunicação à CVM da aquisição
de participação societária relevante no capital social de companhia aberta
Diretor-relator: Eliseu Martins
V o t o
1. O presente processo trata da apuração do suposto descumprimento, por José Alceu Campos Dalenogare, das
obrigações de divulgação e comunicação à CVM da aquisição de participação relevante da Construtora
Sultepa. Segundo a acusação, o referido investidor adquiriu cerca de 6,38% das ações preferenciais entre
novembro de 2006 e janeiro de 2007, mas não realizou as divulgações devidas.
2. De acordo a Instrução CVM no 358/2002, a cada vez que a participação no capital social de companhia aberta
de um determinado investidor se elevar em 5% da espécie ou classe de ações, esse investidor deve
imediatamente (i) enviar declaração sobre essa aquisição à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade
do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à
negociação; e (ii) divulgar tal declaração no jornal de grande circulação onde a companhia habitualmente
realiza suas publicações.
3. A regra de divulgação de negociações envolvendo participações relevantes é importante para o mercado
porque indica alterações na estrutura de poder das companhias abertas e antecipa tendências de negociações
que podem ter impacto nas cotações dos valores mobiliários, e está em consonância com o objetivo maior da
Instrução CVM no 358/2002 de garantir aos investidores em geral uma melhor e mais isonômica distribuição de
informações1. A relevância dessa regra é confirmada pelo fato de que sua transgressão é considerada infração
3/5

grave, de acordo com o art. 18 da mesma Instrução.
---------------------
1 "Ver voto do Diretor-relator, Sergio Weguelin, no Processo Administrativo Sancionador no RJ 2006/9070,
julgado em 23.01.2008, e voto do Diretor-relator Eli Loria, no Processo Administrativo Sancionador no RJ
2007/10843, julgado em 18.11.2008.
4. O acusado não apresentou defesa. Entretanto, ao ser previamente questionado sobre a possível infração, não
negou que a comunicação e a divulgação da aquisição de participação societária relevante não foram
realizadas. Limitou-se a alegar, sem apresentar qualquer prova nesse sentido, que havia informado a
Companhia sobre as aquisições (o que foi negado pela Companhia) e que o mercado já estava ciente da sua
estratégia de comprar as ações da Companhia. Disse, ainda, que teria sido realizada publicação em jornal no
Rio Grande do Sul, mas também não forneceu comprovação dessa publicação.
5. A Instrução explicita que a aquisição de participação relevante implica as obrigações de comunicação à CVM e
a divulgação em jornal de grande circulação (e não de comunicação à Companhia) e que tais obrigações são
atribuíveis ao investidor (e não à Companhia). Portanto, não me parece que a alegação de que a informação já
havia sido fornecida à Companhia (ainda mais sem provas) seja suficiente para descaracterizar a infração.
Tampouco servem de justificativa as alegações (também sem prova) de supostas retaliações por parte da
diretoria da Construtora Sultepa. Nesse sentido, cabe enfatizar que este processo teve origem na análise
realizada por esta autarquia no Formulário IAN/2006 da Companhia, e não em denúncia ou reclamação de
qualquer pessoa.
6. Nos termos expostos acima, entendo ter restado plenamente configurada a infração ao disposto nos §§ 1o e 3o
do art. 12 da Instrução CVM no 358/2002. Levando em consideração, na fixação da pena, a gravidade da
infração e a ausência de circunstâncias atenuantes, notadamente que o acusado não procurou efetuar as
comunicações e divulgações devidas mesmo após receber ofício da CVM, voto pela aplicação ao acusado da
penalidade de multa, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2009
É o voto.
Eliseu Martins
Diretor-relator
--------------------
Ver voto do Diretor-relator, Sergio Weguelin, no Processo Administrativo Sancionador no RJ 2006/9070, julgado
em 23.01.2008, e voto do Diretor-relator Eli Loria, no Processo Administrativo Sancionador no RJ 2007/10843,
julgado em 18.11.2008.
Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2008/2209 realizada no dia 25 de agosto de 2009.
Eu acompanho o voto do diretor-relator, senhora presidente.
ELI LORIA
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2008/2209 realizada no dia 25 de agosto de 2009.
Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
MARCOS BARBOSA PINTO
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2008/2209 realizada no dia 25 de agosto de 2009.
4/5

Senhora presidente, eu também acompanho o voto do relator.
OTAVIO YAZBEK
DIRETOR
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/2209 realizada no dia 25 de agosto de
2009.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado
desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar ao acusado José Alceu Campos Dalenogare a pena
de multa no valor de R$ 75.000,00, por infração ao disposto nos parágrafos 1o e 3o do art. 12 da Instrução CVM
no 358/02.
Encerro a sessão, informando que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
5/5